Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PARTILHA. DIREITOS DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer a ideia de “prova nova” que configura vício rescisório, ressalta-se que “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.).
2. Uma vez que a prova ora intitulada pelo autor como sendo nova já estava disponível a ele ao tempo do trâmite do processo anterior e que inexiste comprovação de que sua existência era ignorada àquele tempo ou de que dela não pôde fazer uso por razões alheias à sua vontade, não resta configurada a existência de prova nova que autoriza a quebra da coisa julgada estabelecida no acórdão rescindendo.
3. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos.
4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido.
5. Ação rescisória admitida; pedido julgado improcedente.